Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-85.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000965-85.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANELITA OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO, FRAUDE ELETRÔNICA (
artigo
171, §2º-
A

d
o Código Penal)
. RÉU CONDENADO À PENA DE
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão E MULTA. REGIME SEMIABERTO
.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
SATISFATORIAMENTE
APRECIADAS PELO JU
Í
Z
O
SINGULAR.
PREJUÍZO OU CERCEAMENTO À DEFESA NÃO EVIDENCIADO.

RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES.
MANUTENÇÃO
.
RÉU QUE
OSTENTA
CONDENAÇ
ÃO
POR
FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PRESENTE FEITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL.

Pedido
DE REFORMA DA PENA INTERMEDIÁRIA. descabimento.
redução da pena intermediária em 1/6 (um sexto), em razão da incidência da confissão. PROPORCIONALIDADE. orientação do stj.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, III, “B” E “C”.
INALBERGAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
REPARAÇÃO DO DANO E DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
APELANTE QUE CONFESSA A CONTUMÁCIA DELITIVA.

PLEITO DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO VALOR
EM ALEGAÇÕES FINAIS
. PRECEDENTES.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E
parcial
PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dra.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
que, nos autos de
nº
8000965-85.2025.8.05.0150,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu como incurso nas penas do artigo
171, §2º-A

do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 66253194),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, a Magistrada
a quo
fixou a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses

de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...)
Consta dos autos em apenso do Inquérito Policial, registrados sob o número 8007680-80.2024.8.05.0150, que, em maio de 2024, o Denunciado -- valendo-se da condição de funcionário da loja Renovecar – Negócios Automotores Ltda, em Lauro de Freitas -- providenciou um financiamento bancário, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em nome da Sra. Tamilis Ferreira da Silva, a fim de que esta adquirisse o veículo modelo Jac J3, de propriedade da Sra. Dafne Gonçalves de Mello, filha do Sr. Davi Bispo de Melo.(...)Todavia, pelo fato da comercialização do veículo não ter sido levada adiante, “Jairo”, o marido da Sra. Tamilis, assim como o Sr. Davi ligaram para o Acionado, a fim de que cancelasse o financiamento. O Denunciado respondeu que faria o cancelamento, acrescentando que, como o contrato foi celebrado na noite se sexta-feira, ainda não tinha sido processado e isso só ocorreria na segunda-feira. Ocorre que, em junho de 2024, a Sra. Tamilis foi surpreendida com uma cobrança de parcela do citado financiamento pelo Banco Pan e descobriu também que, por conta disso, seu nome estava inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). (...).” (id 95309845)

4.
De proêmio, sublinhe-se que não paira qualquer dúvida sobre a autoria e materialidade delitiva, tampouco sobre a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, sendo a irresignação recursal dirigida apenas à dosimetria da pena.

5.
Com a devida
venia
, é consabido que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes e, mesmo assim, examinando com detença o édito condenatório, é possível extrair com a necessária clareza os fundamentos que conduziram
a
rejeição das nulidades arguidas pela defesa, bem assim o juízo de convencimento do Magistrado sentenciante quanto à procedência
da
imputação delitiva.

6.
Conclui-se, portanto, que as matérias suscitadas pela defesa foram examinadas de forma adequada e satisfatória, não se vislumbrando qualquer cerceamento ou

prejuízo à ampla defesa, tampouco
vício insanável de fundamentação.

7
.
No caso em tela,
verifica-se que a douta julgadora exasperou a pena de partida em razão da análise desfavorável dos antecedentes, considerando neutros os demais vetores previstos no artigo 59 do Código Penal.

8
.
In casu
, ao contrário do que alega a defesa, a douta julgadora primeva não fez referência a ações penais em andamento, mas sim a uma condenação por fato anterior ao crime objeto da presente denúncia, proveniente dos autos de nº
8007993-41.2024.8.05.0150
, com trânsito em julgado no curso da presente ação.

9
.
Sublinhe-se que o registro de condenação por fato anterior ao cometimento do crime descrito na denúncia,
embora transitada em julgado no curso do presente feito, autoriza o recrudescimento da pena base, em sintonia com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

1
0.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se
que a redução da pena intermediária à razão 1/6 (um sexto), em razão da confissão reconhecida em favor da Ré, se amolda ao entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

11.
Com efeito, não há qualquer indício ou elemento concreto apto a comprovar que o Réu tenha agido sob coação de agiotas, como preten
d
e fazer crer, tampouco de que tenha efetivamente reparado o dano causado à vítima, que facilmente se comprovaria por meio documental, constituindo-se em versão isolada, completamente dissociada do acervo probatório consolidado nos presentes autos.

12.
Ao contrário, a partir da narrativa extraída do interrogatório judicial, o próprio Apelante confessa a sua contumácia delitiva, citando diversas vítimas e justificando a empreitada delitiva na perda do controle das dívidas adquiridas em nome de terceiros.

13.
Nessa senda, tendo em vista o quantum definitivo da pena, entende-se que o regime prisional semiaberto se mostra adequado ao início do cumprimento, em conformidade com o que prescreve o art.
33, §§ 2º, “b” e 3º, do Código Penal, razão pela qual desacolho a pretensão recursal, no que tangencia a imposição de regime mais gravoso.

1
4.
Nesse diapasão, a indenização por dano moral
e material
na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso, sendo prescindível a instrução probatória
específica
.

1
5
.
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO
APELO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000965-85.2025.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como Apelante
ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA

e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
N
EGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
m
antendo a sentença
penal condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10